Tribunal: TJBA
Processo: 8014609-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014609-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ASB00 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO NA CDA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, mantendo a exigibilidade dos débitos fiscais, por considerar válidas as Certidões de Dívida Ativa que instruíram a ação principal, ainda que inexistente a indicação do número do Processo Administrativo ou Auto de Infração que deu origem ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a indicação do número do processo administrativo ou auto de infração na Certidão de Dívida Ativa referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) para que ela seja considerada válida e exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Certidões de Dívida Ativa objeto da execução fiscal possuem todos os elementos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, identificando a origem (Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF), a natureza (tributária), o fundamento legal, as datas de vencimentos e de inscrição em Dívida Ativa, bem como os valores originais e acréscimos. 4. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é cobrada por meio de notificação direta ao contribuinte e o não pagamento enseja o lançamento do crédito de ofício, o que dispensa o processo administrativo e auto de infração, já que o contribuinte possui conhecimento do débito e a apuração do valor não depende de prévio procedimento administrativo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, APC nº 1036003-51.2021.8.26.0114, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 17/04/2024; TJSP, APC nº 1002719-71.2018.8.26.0271, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 14ª Câmara de Direito Público, j. 29/11/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014609-94.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A.– Em Recuperação Judicial e como apelado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.